Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Impugnação apresentada.
3. O acórdão proferido por esta Turma manteve a sentença de origem, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. O juízo de origem apontou que o contrato de cessão das cotas de capital está datado de 17/11/2022 e o novo contrato de locação, com a substituição da fiadora, está datado de 24/01/2023, de maneira que a multa estipulada pelo autor, no valor de R$ 11.000,00, é razoável e encontra previsão na cláusula décima segunda do contrato de cessão das cotas de capital.
4. Em suas razões recursais, os embargantes apontam a existência de omissão, na medida em que o acórdão não teria analisado o prazo para a notificação de substituição do fiador do imóvel. Alegam que cumpriram com sua obrigação contratual no dia 09/01/2023, visto que o contrato foi assinado pelas partes no dia 12/12/2022 e o prazo de cumprimento da cláusula décima segunda findava após 45 dias, ou seja, até o dia 26/01/2023. Outro ponto alegado pelos embargantes é que a obrigação prevista no contrato era de notificar a imobiliária sobre a necessidade de se alterar o fiador e não de fazer com que o fiador fosse substituído dentro do prazo de 45 dias.
5. Já a embargada, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de omissão no acórdão e a intenção dos embargantes em rediscutir o mérito da decisão embargada. Requer a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por tratar-se de recurso protelatório e por litigância de má-fé.
6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência do vício apontado pelos embargantes (omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado, o que é incompatível com a via eleita.
7. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Como exposto no acórdão embargado, constatou-se que a assinatura do contrato ocorreu no dia 17/11/2022 e não no dia 12/12/2022, conforme indicado pelos embargantes. Além disso, ressaltou-se que a questão do prazo estipulado na cláusula décima segunda do contrato ser para notificação ou para a substituição em si, demonstra-se irrelevante, uma vez que a própria notificação foi realizada a destempo, ou seja, após o prazo estipulado de 45 dias.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do CPC, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.